Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719757-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER DA SILVA RAMOS, BRUNO DA SILVA RAMOS AGRAVADO: JHONATAN CARVALHO BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo agravado e determinou a busca e apreensão de veículo, bem como anotação de restrição de transferência no sistema Renajud. Os agravantes noticiam que anunciaram à venda o veículo Renault Sandero placa JIW 8413, pelo preço de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), bem como que foram contatados por pessoa que disse se chamar Moisés e estar interessado em adquirir o veículo para quitar dívida que teria com o agravado, que seria seu funcionário. Aduzem que, após manter comunicação com Moisés por mensagens, foi agendado encontro com o agravado, para que ele vistoriasse o veículo. Acrescem que, no dia acordado para realizar a assinatura do DUT, o agravado realizou o pagamento em favor de Moisés, em conta de terceiro indicada por ele, sem qualquer autorização por parte dos agravantes, que se recusaram a entregar o veículo, por não ter sido repassado o valor, verificando-se, então, que se tratava de estelionato. Sustentam que o valor pago pelo agravado ao estelionatário – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – era muito inferior ao valor de mercado. Ressaltam que nunca houve negociação direta entre as partes quanto ao valor ou condições de pagamento, bem como que inexiste obrigação de entregar o veículo. Sustentam haver urgência no deferimento do efeito suspensivo, haja vista que precisam do veículo para uso cotidiano, além de haver risco de deterioração na posse do agravado. Concluem requerendo a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a busca e apreensão do veículo, bem como para que seja dada baixa na restrição cadastrada junto ao Renajud, confirmando-se ao final. Embora não tenha sido intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 27453907). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o agravado narra que o negócio teria sido intermediado por Moisés, o qual indicou a conta de um terceiro para recebimento do preço, e que tal indicação teria contado com “plena anuência e autorização” dos agravantes (ID 26654524, pág. 7). Ocorre que, com a petição inicial, foram apresentadas apenas conversas mantidas entre o agravado e Moisés e, em juízo prelibatório, não se vislumbra qualquer prova no sentido de os agravantes teriam anuído com a realização do depósito em conta de terceiro, nem mesmo que teriam autorizado Moisés a agir como “corretor” do negócio. Note-se que o agravado tinha ciência de que o valor de mercado do bem era de cerca de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme a “consulta veicular Olho no Carro” apresentada com a petição inicial (ID 26654524, pág. 52), portanto, consideravelmente acima do que ele alega ter pago. Assim, em exame perfunctório, mostra-se relevante a tese dos agravantes de que o suposto estelionatário teria ludibriado o agravado a realizar o pagamento em favor de terceiro, sendo que os agravantes tiveram a cautela de não realizar a tradição do veículo porque não houve confirmação do pagamento do preço em seu favor. Em exame prefacial, o fato de o agravado ter sido potencialmente lesado pelo crime de estelionato praticado por terceiro não impõe aos agravantes a obrigação de entregar o veículo antes que seja esclarecido se eles de alguma forma contribuíram para que aquele fosse induzido a erro. Portanto, faz-se necessário aguardar a instrução processual para que se possa averiguar com maior segurança a existência de eventual autorização dos agravantes para que o tal corretor atuasse em nome deles, devendo ser suspensos os efeitos da antecipação de tutela pela qual determinou-se a apreensão do veículo e a restrição de transferência. Por outro lado, o perigo da demora se mostra evidente, a partir da expedição da carta precatória de busca e apreensão do veículo, já encaminhada para cumprimento junto ao Juízo do domicílio dos agravantes (ID 26654524, pág. 95). A propósito, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a carta precatória foi devolvida sem integral cumprimento pois o automóvel teria sido alienado a terceiro, segundo o agravante Bruno Silva Ramos informou ao Oficial de Justiça, informação que é condizente com o que consta atualmente no Renajud, no qual a atual proprietária é pessoa alheia à relação processual (IDs 89550926 e 96032213, pág. 12, dos autos no 0702541-46.2021.8.07.0005). Portanto, a anotação de restrição no Renajud impede a livre disposição sobre o bem pela atual proprietária, o que, pelas circunstâncias referidas acima, não possui fundamento jurídico, além do que não há qualquer indicativo de que os agravantes não possam suportar eventual resolução da obrigação em perdas e danos, se o caso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada quanto à apreensão do bem, devendo ser retirada a restrição junto ao Renajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator